Tribunal: TJDFT
Processo: 0743393-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743393-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECIO SAMPAIO DA SILVA AGRAVADO: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALÉCIO SAMPAIO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Indenizatória no 0717719-19.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido da parte ora agravante de instauração de cumprimento de sentença. Despacho de ID 77209142 intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 77648905. É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá indicar as razões de fato e de direito do seu pedido e impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 249165716 dos autos originários: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença manejado por ALECIO SAMPAIO DA SILVA, em desfavor de VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", partes qualificadas nos autos. Com o devido acatamento e respeito, o feito comporta arquivamento. Concernente ao crédito perseguido nestes autos, deve-se dizer que este eg. Tribunal, em caso análogo a estes autos decidiu que os créditos relativos a fatos ocorridos antes do pedido de recuperação judicial sujeitam-se à habilitação no Juízo Universal. (...) Tendo em vista que o pedido de recuperação judicial fora objeto de deferimento em 11/2023 e que, segundo entendimento do STJ (STJ, RESP No 1.703.759-RS), é a data do fato danoso ou do vencimento do crédito que fixa a sujeição da parte ao processo falimentar, o que ocorreu antes de 11/2023, por ser anterior ao pedido, portanto, o crédito da parte autora deve se submeter às agruras do concurso. Neste sentido, o feito não comporta prosseguimento, haja vista que o meio hábil e adequado ao resguardo do direito da parte é a habilitação nos autos da recuperação judicial. Diga-se que não há que se falar habilitação pelo Juízo, haja vista que o pleito é de incumbência do próprio interessado (arts. 6o, § 2o, 7o, § 1o, 9o, todos da Lei 11.101/2005). Para os fins propostos, basta a expedição de certidão que ora defiro. Assim sendo, também não cabe ao presente Juízo intimar a requerida, nestes autos, para esclarecer ou não a habilitação, cabendo ao próprio autor, mediante seu advogado, elucidar o referido no feito de Recuperação Judicial. Por fim, diga-se que, embora já tenha este Juízo, em diversos feitos, aferido a natureza do crédito, firmando ser ou não concursal, é do falimentar a competência para bem dirimir o referido ponto, conforme pacífica jurisprudência do STJ: (...) Por ora, todavia, a expedição da certidão de crédito para habilitação é o ato cabível ao presente Juízo. Por fim, a parte executada (ID 247869401) não se manifestou quanto ao cálculo apresentado pelo exequente (petição ID 246090250). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de processamento do cumprimento de sentença. Resta claro que a decisão agravada indeferiu o pedido entendendo a necessidade de a parte habilitar seu crédito no Juízo Falimentar. Consequentemente, a única matéria apta a ser discutida no presente recurso é se é possível ou não executar o valor devido sem habilitação do crédito na recuperação judicial. Entretanto, a parte limita-se a tratar do descumprimento da obrigação e da possibilidade de conversão em perdas e danos. Necessário, então, entender, que as razões do presente recurso estão completamente dissociadas das razões da decisão, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Impossível, portanto, conhecer do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 15:49:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador